Tribunal: TJES
Processo: 5006544-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006544-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: ROGERIO MELO DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO EFETIVO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$9.041,86 a título de danos materiais e R$20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a alteração de malha aérea constitui excludente de responsabilidade civil;
(ii) estabelecer se houve descumprimento da Resolução 400/2016 da ANAC quanto às alternativas de reacomodação e reembolso;
(iii) avaliar a existência de danos materiais e morais indenizáveis;
(iv) verificar a adequação do quantum arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, afastável apenas em hipóteses de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou de caso fortuito externo, não configuradas no caso concreto.

4. O cancelamento de voo decorrente de ajuste de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade civil do transportador.

5. A Resolução 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de oferecer, de imediato e à escolha do passageiro, alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte (arts. 20, 21 e 28). A oferta de reacomodação em voo apenas cinco dias depois da data original frustra a finalidade contratual e equivale à ausência de opção válida.

6. A companhia não comprovou a efetiva restituição do valor das passagens originais, descumprindo o art. 373, II, do CPC, ônus que lhe incumbia. O extrato bancário apresentado pelos consumidores prevalece sobre documento unilateral produzido pela ré, configurando o dano material indenizável.

7. A frustração de viagem de férias programada, a necessidade de aquisição de novas passagens, a perda de parte da estadia contratada e a ausência de restituição caracterizam violação concreta a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência.

8. O valor fixado em R$ 20.000,00 (R$ 4.000,00 para cada autor) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento ou alteração de voo por ajuste de malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O transportador deve oferecer ao consumidor, de imediato e de forma efetiva, todas as alternativas previstas nos arts. 20, 21 e 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.

3. A ausência de reembolso efetivo das passagens e a inadequação da reacomodação impõem a condenação em danos materiais.

4. A frustração da viagem de férias e os transtornos suportados pelos consumidores configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20, 21 e 28.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, RI nº 1002207-94.2020.8.26.0408, Rel. Renata Ferreira dos Santos Carvalho, j. 24.05.2021.

TJ-MG, AC nº 1007912-06.2018.8.13.0690, Rel. Maurílio Gabriel, j. 17.02.2022.

TJ-MG, AC nº 5001339-34.2022.8.13.0313, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023.

TJ-DF, AC nº 0708927-35.2020.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, j. 27.01.2021.

TJ-RJ, APL nº 0185878-29.2019.8.19.0001, Rel. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03.2022.

TJ-ES, APL nº 0032757-88.2014.8.08.0024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por
ROGERIO MELO DA SILVA E OUTROS
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.041,86 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15533239), a Apelante argumenta, em síntese, pela ausência de conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil. Sustenta que a alteração do voo dos Apelados decorreu de necessária readequação da malha aérea, procedimento regular e comunicado com uma semana de antecedência, em estrita observância à Resolução nº 400/2016 da ANAC. Afirma que, diante da alteração, foram oferecidas aos passageiros as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, tendo estes optado pelo cancelamento e recebido a devida restituição dos valores pagos.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, asseverando que o dano moral em casos de alteração de voo não é presumido, exigindo-se a comprovação efetiva do prejuízo e de sua extensão, o que não teria ocorrido nos autos.

No que tange aos danos materiais, alega que, tendo sido realizado o reembolso integral das passagens e sendo a aquisição de novos bilhetes e outras despesas uma decisão unilateral dos Apelados, não há nexo de causalidade que justifique a condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, em violação ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (ID 15533243) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluo que a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade.

As teses defensivas veiculadas pela Apelante, embora articuladas, não encontram respaldo nos elementos fáticos e jurídicos que emergem do processo, revelando-se insuficientes para desconstituir o julgamento de primeiro grau, que aplicou o direito de forma precisa à espécie.

Com efeito, a responsabilidade civil da Apelante apenas poderia ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes previstas na legislação consumerista, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo.

O ônus probante de tais fatos, por óbvio, recai sobre a fornecedora, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

A alegação de que a alteração do voo decorreu de reajuste de malha aérea não configura excludente de responsabilidade, tratando-se, em verdade, de fortuito interno, inerente ao risco da própria atividade empresarial de transporte aéreo.

No caso em comento, indubitável que a parte autora teve seu itinerário alterado em virtude do cancelamento do voo, sendo que a companhia aérea não agiu em conformidade com a Resolução 400 da AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, tendo em vista que não forneceu todas as alternativas ao consumidor.
Isso porque, a teor do artigo 24 da Resolução 400 da ANAC, em caso de cancelamento de voo, o consumidor deve ter a oportunidade de escolher entre reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:

I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e

II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

§ 1º O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.

§ 2º A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro.

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

No caso, a falha na prestação do serviço transcende o mero cancelamento do voo. Embora a comunicação tenha sido prévia, a conduta subsequente da Apelante caracterizou o ato ilícito. A oferta de reacomodação em voo que ocorreria cinco dias após a data original, coincidindo com o término da estadia dos Apelados no destino, mostrou-se patentemente ineficaz e irrazoável, frustrando a finalidade do contrato. Tal alternativa, por sua completa inadequação, equivale à ausência de oferta, subtraindo dos consumidores o direito de escolha previsto expressamente no artigo 21 da Resolução 400/ANAC e configurando descumprimento contratual.

Em se tratando de reacomodação, inclusive, o artigo 28, I, da Resolução 400 da ANAC, indica que a passageira deveria ter sido reacomodada em novo voo próprio ou mesmo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade:

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

A ilicitude da conduta da Apelante é agravada pela comprovada ausência de reembolso dos valores pagos pelas passagens originais. A alegação recursal de que o estorno foi devidamente processado é infirmada pela prova documental produzida pelos Apelados, consistente em extratos de cartão de crédito que abarcam o período em exame e não registram crédito no valor de R$3.384,25. A captura de tela sistêmica apresentada pela Apelante, por ser documento unilateral e de baixa força probatória, não se sobrepõe à prova idônea e de fonte externa, consolidando a verossimilhança da alegação de retenção indevida e a materialização do dano emergente.

Até porque, em se tratando de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), reitero que o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese em xeque. Senão, vejamos:

[...]
Incumbe à parte ré o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II, do NCPC, a tanto não bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta.
[...] (TJ-SP - RI: 10022079420208260408 SP 1002207-94.2020.8.26.0408, Relator: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 24/05/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/05/2021)

APELAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU.
Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJ-MG - AC: 10079120618669002 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

[...]
Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
". (TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Logo, houve clara quebra da expectativa legítima criada pela consumidora, que viu seus planos frustrados em virtude do serviço prestado de forma inadequada pela apelante.

Neste ponto, cabe ressaltar que há farta jurisprudência reconhecendo que a reestruturação da malha aérea não possui o condão de afastar a responsabilidade civil da prestadora de serviço aéreo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro.
Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO, Apl. Cív. nº 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, 2ª C.C., j. 22.10.2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIAGEM INTERNACIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO DOS VOOS - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA- FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando a ré integra a cadeia de consumo. -
A alteração de voo por conta da reestruturação da malha aérea, não pode ser considerado como excludente de responsabilidade, uma vez que, em princípio, configura fortuito interno, pois se trata de desdobramentos inerentes à atividade desenvolvida e aos riscos que lhe são próprios.
- Configura dano moral as consecutivas alterações de voo, que faz com que haja a perda de conexão, causando insegurança e angústia para o passageiro. - Há que se majorar o valor da indenização por danos morais quando está aquém do montante adequado para atender as peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG, Apl. Cív. nº 1.0000.21.186186-9/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª Câm. Cív., j. 16.2.2022)

Nesse contexto, o dano moral resta inequivocamente configurado. A situação vivenciada pelos Apelados ultrapassou, em muito, a esfera do mero dissabor. A frustração da legítima expectativa de desfrutar de uma viagem de férias planejada, a necessidade de adquirir novas e mais onerosas passagens aéreas para não perder as reservas de hospedagem, a perda efetiva do primeiro dia de estadia e, sobretudo, o descaso da Apelante em não restituir o valor devido, compõem um quadro de angústia, transtorno e desgaste que impõe o dever de compensação. A lesão extrapatrimonial, portanto, não é presumida, mas sim concretamente demonstrada pela extensão dos prejuízos e pela conduta da fornecedora.

Nesse sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

Ação de indenização por dano moral que o Autor teria sofrido em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, internacional pleiteando a sua fixação em R$15.000,00. Sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, atualizados a partir daquela decisão e acrescidos de juros legais, a contar da citação. Apelação da Ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
Falha na prestação de serviço. Alegação de que o cancelamento de voo decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave. Fato que constitui risco inerente ao transporte aéreo, ou seja, fortuito interno, não podendo ser considerado causa excludente de responsabilidade do transportador.
Dano moral configurado.

Quantum da reparação estabelecido com moderação, que não comporta modificação. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. Juros de mora que devem ser computados a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil, como determinado na sentença. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APL: 01858782920198190001, Relator: Des(a). ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e
gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos
.
Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053786-53.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

Finalmente, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, entendo que o valor foi fixado com moderação e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante atende à dupla finalidade da indenização: compensar os ofendidos pelos transtornos sofridos e conferir efeito pedagógico à punição, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela ofensora, cujo poderio econômico é notório. O valor arbitrado se alinha, ademais, aos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

A esse respeito, o
quantum
fixado pelo julgador sentenciante está inclusive abaixo à média que tem sido estabelecida inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VIAGEM DE FÉRIAS. CANCELAMENTO DE VÔO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDUIDOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DE VALORES EFETIVAMENTE GASTOS E UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE NATAL DOS RECORRENTES PARA O LOCAL DE PARTIDA DO VÔO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. À luz dos Princípios da Racionalidade e Proporcionalidade e, em atenção aos balizadores inerentes ao arbitramento dos Danos Morais e à hipótese vertente, tenho que a condenação da Recorrida em danos morais merece ser majorada, em razão da situação de angústia experimentada pelos Recorrentes, os quais se viram privados de realizar sua viagem de férias na data agendada, em razão de cancelamento de seu voo por parte da Companhia Aérea Recorrida e posterior atraso no voo em que foram realocados. II.
Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. III. A revelia não implica, por si só, procedência do pedido formulado, na medida em que ainda há o ônus, por parte do autor, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. In casu, as passagens aéreas para Cancun, destino final dos Recorrentes, foram compradas tendo como local de partida o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Assim, de qualquer maneira, os Recorrentes precisariam fazer o deslocamento de sua cidade natal, Vitória, até Belo Horizonte, para a realização de sua viagem. V. Considerando que a indenização, a título de danos materiais, englobou os valores gastos pelos Recorrentes com as passagens compradas referentes ao voo cancelado que gerou o impedimento destes em viajarem no período planejado, não há que se falar em indenização pelo montante dispendido com o deslocamento de ônibus realizando pelos Recorrentes quando, de fato, conseguiram efetuar a viagem programada, já que esse seria necessário. Caso contrário, a situação ensejaria enriquecimento ilícito por parte dos Recorrentes. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00327578820148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Outro não é o entendimento adotado por outras Cortes de Justiça:

[...] 1.
O cancelamento de voo devido à necessidade de manutenção na aeronave configura má prestação de serviço de transporte aéreo e gera responsabilidade indenizatória por eventual prejuízo aos passageiros, inclusive os de ordem extrapatrimonial
, pois a necessidade de manutenção técnica não se enquadra como fator excludente de responsabilidade. 2. O fato de a companhia aérea ter providenciado a reacomodação dos passageiros do voo cancelado em outro voo, ainda que no mesmo dia, não exclui a responsabilidade decorrente de eventual atraso causado na viagem dos passageiros reacomodados. Desse modo, tendo havido atraso real superior a 4 horas ou por tempo suficiente para frustrar compromisso inadiável do passageiro (consumidor), verifica-se possível a compensação por dano moral, sendo presumido o dano na primeira hipótese. 3.
Tendo o valor da indenização por danos morais sido fixado com atenção à situação econômica das partes, ao ato ilícito praticado, à extensão do dano, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não ensejar o enriquecimento ilícito, nem frustrar a intenção da lei (prevenção e reparação), não merece reparo a quantia determinada pelo magistrado sentenciante no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais)
[...] (TJ-GO - Apelação (CPC): 04063324520148090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019)

APELAÇÃO. - TRANSPORTE AÉREO. - CANCELAMENTO DE VOO. – DANOS MORAIS - Sentença de improcedência – Recurso dos requerentes – Cabimento -
Companhia aérea que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada - Ausência de excludente de responsabilidade – Dano moral configurado – Cancelamento que ensejou abalo – Viagem que se deu de forma não contratada – Mais vagarosa e menos confortável – Dano in re ipsa – Quantum a título de indenização arbitrado em R$10.000,00
a ser repartido entre as partes autoras - Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10008523220228260100 SP 1000852-32.2022.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 9.041,86 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, por falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.